Tribunal: TJSP
Processo: 1053296-42.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito por prescrição e/ou inexistência de lastro c/c obrigação de fazer c/c indenizatória – Dívida prescrita inscrita no portal Serasa Limpa Nome – Parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito mencionado na inicial, pelo reconhecimento da prescrição, afastando-se a pretensão indenizatória – Cobrança feita no âmbito

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito por prescrição e/ou inexistência de lastro c/c obrigação de fazer c/c indenizatória – Dívida prescrita inscrita no portal Serasa Limpa Nome – Parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito mencionado na inicial, pelo reconhecimento da prescrição, afastando-se a pretensão indenizatória – Cobrança feita no âmbito extrajudicial, sem qualquer publicidade do ato – Prescrição que impede apenas o direito de ação não extinguindo a existência da dívida – É lícita a cobrança extrajudicial de dívida natural, desde que a exigência não seja realizada de forma abusiva - Insurgência da autora quanto à não condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos morais - Descabimento de referida indenização, visto que não houve negativação - Dano moral não configurado – Pedido de majoração dos honorários advocatícios – Descabimento - Sentença mantida – Recurso improvido.